Tribunal: TJES
Processo: 5002176-49.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002176-49.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIELA MACHADO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros (3)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002176-49.2025.8.08.0014

RECORRENTE: DANIELA MACHADO

RECORRIDOS: MUNICÍPIO DE LINHARES e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: GETTER LOPES DE FARIA JUNIOR

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO E NOTIFICAÇÃO EM ENDEREÇO DESATUALIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade do Auto de Infração de Trânsito (AIT nº LI00016052). A recorrente sustenta que jamais esteve no local da autuação (Município de Linhares) e que não foi notificada da infração em seu endereço residencial, requerendo a anulação do ato administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a prova produzida nos autos (depoimento testemunhal) é suficiente para afastar a presunção de legalidade e veracidade que recai sobre o auto de infração lavrado por agente público; e (ii) determinar se a notificação de autuação é válida quando enviada para o endereço constante no prontuário do DETRAN, mas não recebida em razão de desatualização cadastral por parte do condutor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, a qual só pode ser elidida mediante prova robusta em contrário, ônus que compete à parte autora.

No caso concreto, o depoimento da testemunha arrolada foi genérico e não comprovou a ausência do veículo no local da infração no momento da autuação, mantendo-se íntegra a presunção do ato administrativo.

Conforme o Código de Trânsito Brasileiro e a jurisprudência consolidada, é dever do proprietário manter seu endereço atualizado perante o órgão de trânsito. A notificação devolvida por desatualização de endereço é considerada válida para todos os efeitos legais (art. 282, § 1º, do CTB).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Tese de julgamento
:
"1. A presunção de legalidade do auto de infração de trânsito exige prova inequívoca para sua desconstituição. 2. É válida a notificação de trânsito enviada ao endereço constante no cadastro do órgão de trânsito, sendo responsabilidade do condutor a sua atualização."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CTB, arts. 214, I, 281, § 1º, II e 282, § 1º;

Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES, Recurso Inominado nº 50009247020238080017, Rel. Ana Flavia Melo Vello, Turma Recursal - 2ª Turma;

STJ, PUIL 372/SP.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
DANIELA MACHADO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ANULATÓRIA proposta em face do
MUNICÍPIO DE LINHARES
e
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 18070484), a autora informa que foi desconsiderado o depoimento da testemunha ouvida em audiência de instrução e julgamento, bem como alega não ter sido notificada do AIT em seu endereço residencial.

Contrarrazões nos ID’s 18070490 e 18070491.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

No mérito, entendo irretocável o comando sentencial.

Analisando detidamente os autos posso observar que a autora alega desconhecer o AIT nº LI00016052, lavrado no dia 18/05/2022, às 10h15m, na Av. João Felipe Calmon, Centro, Linhares-ES, onde verificado que a motocicleta de sua propriedade (HONDA/CG 160 FAN, placa RBI 3B12) foi autuada por infração ao art. 214, I do CTB,
in verbis
:
“Deixar de dar preferência de passagem a pedestre e a veículo não motorizado: I - que se encontre na faixa a ele destinada”
, ID 18070357.

Em síntese, a requerente defende que
“residia na cidade de Colatina, usava a moto apenas para locomoção ao seu labor e suas atividades diárias, nunca viajando até o município de Linhares”
(ID 18070351 - Pág. 2).

Neste particular, cumpre destacar que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, sendo esta relativa, ou seja, admite prova em contrário, sendo ônus da parte que alega.

No caso em tela, a autora trouxe uma testemunha que foi ouvida em AIJ, mais precisamente no ID 18070378, contudo,
em momento algum a mesma afirma que a promovente não se encontrava no local no dia da autuação.
Vejamos:

“que, após a depoente ter saído do emprego, a Autora comentou sobre a multa;
que não esteve presente no dia da autuação
e nem a própria Autora sabia que havia recebido a multa; que, à época em que ocorreu a infração, a depoente trabalhava com a Autora;
que nada tem a declarar sobre a multa, inclusive porque a própria Autora só tomou conhecimento posteriormente
(...); que a lanchonete localiza-se no bairro Honório Fraga, nesta cidade; que a depoente trabalhava de terça-feira a domingo; que a Autora sempre estava presente na lanchonete em todos esses dias; que, para o trabalho da lanchonete, a Autora utilizava um veículo para transportar mercadorias,
e que, fora desses horários, a depoente não sabe informar como ela se locomovia; que a motocicleta permanecia em sua residência;
que a Autora não emprestava a motocicleta para terceiros; que não possuíam fornecedores ou outras pessoas que se deslocassem até Linhares”.
(Destaca-se)

A autora, ora recorrente, dentro de seu ônus probatório, deveria trazer prova
concreta
de que não se encontrava em Linhares no momento da lavratura do AIT, contudo, o depoimento da única testemunha não foi suficiente para afastar a presunção de legalidade do ato, motivo pelo qual, assim como o magistrado de primeiro grau, não vejo como declarar a nulidade pretendida na inicial.

Quanto à notificação de autuação, observo que a mesma cumpriu regularmente o prazo previsto no art. 281, § 1º, II do CTB, eis que a infração foi cometida em 18/05/2022 e o AR foi encaminhado na data de 06/06/2022, conforme ID 18070372. De toda sorte, a recorrente acabou não sendo notificada, considerando que seu endereço cadastrado junto ao DETRAN é Córrego do Pensamento, s/n, Zona Rural, Colatina-ES (ID 18070372 - Pág. 1), sendo que na inicial declara sua residência na Rua Americo da Silva, nº 78, bairro Fioravante Marino, Colatina-ES.

Ressalto que cabe ao condutor manter seus registros atualizados junto ao DETRAN. Inclusive, a TR já se manifestou sobre este tema:
“Assim, tem-se que o DETRAN/ES procedeu corretamente ao expedir a notificação por edital após frustradas as tentativas de notificação pessoal, em conformidade com o art. 12 da Resolução nº 404/2012 do CONTRAN, vigente à época dos fatos. A atualização do endereço junto ao RENACH é responsabilidade do proprietário do veículo, e, conforme jurisprudência do STJ, a notificação devolvida por esse motivo é considerada válida para todos os efeitos legais (PUIL 372/SP)”
(TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50009247020238080017, Relator.: ANA FLAVIA MELO VELLO, Turma Recursal - 2ª Turma).

Assim, sob qualquer ângulo de análise, o pedido inicial não prospera.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 06 de fevereiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)